Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-30.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIABETES MELLITUS. GLIFAGE XR. ZETIA 10 MG. DEPURA 500 UI. XULTOPHY. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. No entanto, os requisitos estabelecidos pelo e. STJ (REsp 1.657.156/RJ)

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIABETES MELLITUS. GLIFAGE XR. ZETIA 10 MG. DEPURA 500 UI. XULTOPHY. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. No entanto, os requisitos estabelecidos pelo e. STJ (REsp 1.657.156/RJ) devem ser observados. Efeito vinculativo. Não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-30.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante SÔNIA
APARECIDA ROSA LADEIRA, são apelados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-30.2020.8.26.0079
2
Voto
13932
Apelação
1001126-30.2020.8.26.0079 ALB (digital)
Origem
1a Vara Cível do Foro de Botucatu
Apelante
Sônia Aparecida Rosa Ladeira
Apelado
Município de Botucatu
Interessado
Secretário de Saúde do Município de Botucatu
Juiz de Primeiro Grau
Marcus Vinicius Bacchiega
Decisão/Sentença
15/5/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIABETES
MELLITUS. GLIFAGE XR. ZETIA 10 MG. DEPURA 500 UI.
XULTOPHY. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. A saúde é um direito de todos e um dever do
Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que
compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele
necessita. No entanto, os requisitos estabelecidos pelo e. STJ
(REsp 1.657.156/RJ) devem ser observados. Efeito vinculativo.
Não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos. Ausência
de relatório médico fundamentado e circunstanciado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por SÔNIA APARECIDA ROSA LADEIRA contra a
r. sentença de fls. 149/51 que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU, denegou a ordem para
o fornecimento de medicamentos.
A recorrente requer a procedência do pedido, fls. 155/73.
Contrarrazões a fls. 179/85.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento, fls. 197/201.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-30.2020.8.26.0079
3
O recurso não comporta provimento.
A impetrante tem Diabetes Mellitus.
Para a manutenção da saúde, prescreveu-se o uso contínuo de: Purant 4 75,
Glifage XR 500, Citoneurim 5.000, Trezor 20, Zetia 10, Depura 500, Xultophy. Foram
apresentados receituário e declaração médica (fls. 25/6), nos quais restou
demonstrada a enfermidade.
Em emenda à inicial, a impetrante retificou a relação dos medicamentos, de modo
que o pedido foi reduzido para o pleito dos seguintes fármacos: Glifage XR, Zetia
10 mg, Depura 500 UI e Xultophy (fls. 96/7).
Pois bem.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme dispõe o art. 196
da Constituição. Não se pode invocar o caráter programático das regras
constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de fornecer medicamentos e o
adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou de tratamentos
médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
Configura típico exercício da Jurisdição, conforme posição pacífica deste e. TJSP2.
Para garantia do acesso universal e igualitário, depende-se do emprego dos
recursos públicos com o máximo de eficiência, e as decisões, que tratam de
situações particulares, devem nortear-se pela excepcionalidade.
No RESp 1.657.156/RJ, Tema 106, que versa sobre a “obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”,
o e. STJ fixou a seguinte tese:
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-30.2020.8.26.0079
4
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (g.n.)
Houve modulação dos efeitos da decisão:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento,
pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de
que os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.” (g.n.)
Assim, os requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados, pois têm
efeito vinculativo.
No caso, não há prova da imprescindibilidade dos medicamentos.
Segundo a declaração de 26, subscrita por médica particular, a impetrante tem
“diabetes mellitus (E10), hipertensão arterial (I10), hipotireoidismo (E06),
dislipidemia (E78) e necessita tomar as medicações abaixo para seu bom controle. O
motivo é que a paciente não atingiu controle glicêmico satisfatório com as
medicações prévias e necessita substitui-las para melhorar seu controle de diabetes,
hipertensão e obesidade. O novo medicamento prescrito tem registro na ANVISA. Os
medicamentos da rede básica de saúde foram ineficazes, pois não controlaram a
glicemia desta paciente, sendo necessária esta substituição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-30.2020.8.26.0079
5
É sabido que, na rede pública, há diversas alternativas terapêuticas para o
tratamento da diabetes mellitus e das outras enfermidades que acometem a
apelante.
A declaração médica é genérica e não especifica quais medicamentos da rede
pública teriam sido utilizados pela paciente. Tratava-se de prova de fácil
produção, de modo que descabe a imposição de obrigações ao Estado sem
sua apresentação.
Conforme bem ponderou o juízo a quo:
“O pleito da impetrante é de fornecimento de medicamentos e
insumos para o tratamento do diabetes, sob o argumento de
negativa de fornecimento pela rede municipal de saúde.
Entretanto, não realizou de fato pedido administrativo (fls. 20 e
27), o que era necessário, haja vista que são medicamentos não
padronizados. Os documentos sequer possuem protocolos.
A propósito, parte dos medicamentos já é fornecida pelo SUS,
consoante ressalvado às fls. 118/122, o que dispensava a
impetração do mandado de segurança.
Ademais,
não
houve
demonstração
nem
esclarecimentos
suficientes de que os medicamentos fornecidos pela rede pública
de saúde não são adequados ao tratamento. Ao contrário, a
declaração médica às fls. 25/26 apresenta somente o quadro de
saúde da impetrante e sequer confronta os medicamentos
padronizados e aqueles receitados, ou seja, não atende ao
primeiro requisito do julgado supracitado.
É preciso consignar que o saúde pública não é eletiva, isto é, não
cabe ao paciente ou ao seu médico escolherem
discricionariamente os medicamentos que desejam, caso contrário
não teríamos um sistema único.” (g.n.)
Portanto, a impetrante não demonstrou que os medicamentos são
indispensáveis à sua saúde ou que não podem ser substituídos por outros
fornecidos pelo SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-30.2020.8.26.0079
6
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL